Tribunal: TJDFT
Processo: 0724740-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724740-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. F. T. REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO JUNIOR FLORENTINO, LOYANE MICHELLE CARVALHO TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Depreende-se dos autos que, em 20/07/2020, às 22:55hs, o eminente Desembargador Waldir Leôncio, no plantão judiciário, deferiu a “liminar para determinar que a agravante seja submetida aos exames finais de conclusão do curso supletivo de ensino médio, modalidade acelerada (EJA), e, em caso de aprovação, forneça-lhe o respectivo histórico escolar e o certificado de conclusão do ensino médio” (ID 17916527 - Pág. 3). Na manhã do dia 21/07/2020, o DF foi intimado dessa decisão por Oficial de Justiça (ID 17920877 - Pág. 1). EM 22/07/2020, às 18:29hs, o advogado da agravante protocola petição noticiando o descumprimento da liminar e apresentando requerimento nos seguintes termos: “...este patrono diligenciou junto a Procuradoria Geral do Distrito Federal, por meio dos telefones disponíveis nos autos tanto no dia 21/07/2020 quanto na data de hoje (22/07/2020), em razão da situação da pandemia do Coronavírus, tendo sido informado pela Servidora Patrícia que a decisão seguiria os tramites internos da Procuradoria e que após enviariam para a Secretaria de Educação do Distrito Federal para cumprimento, o que não ocorreu. Assim, pleiteia a parte Agravante que se expeça mandado, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, inclusive por plantão, a fim de que seja dado efetivo cumprimento a Decisão sendo este entregue diretamente na Assessoria Jurídica e Legislativa da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Assessoria Jurídico-Legislativa – AJL, Fone: 3901-3252/3901-8015, E-mail: ajl@se.df.gov.br, Endereço: SBN Quadra 02 Bloco C – Edifício Phenícia – CEP: 70.040-020 (14o andar), para que proceda a efetiva matrícula da Agravante na 3o ano do ensino médio - modalidade acelerada (EJA), inclusive, se for o caso, na modalidade telepresencial, sob pena de fixação a critério deste e. Juízo de penalidades cabíves" (ID 17981983 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Considerando as datas dos atos relatados, tem-se que na manhã do dia 21/07, o DF foi intimado da liminar. A notícia do descumprimento ocorre no dia seguinte. Em situações normais, nesse curto lapso temporal e diante dos trâmites administrativos e burocráticos aos quais a Administração Pública está submissa, não se poderia declarar omissão do DF. Contudo, no caso em apreço, o DF foi intimado no último dia 21 (ID 17920877 - Pág. 1) e, ligeiramente, já no dia seguinte, a Procuradoria do DF interpôs Agravo Interno (ID 17956698 - Pág. 1-7) contra a decisão liminar. O que se espera, portanto, é que a Administração atue com o mesmo desembaraço e agilidade para cumprir a determinação a que está submetido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido (ID 17981983 - Pág. 1) e determino que o DF providencie com a urgência necessária todos os trâmites burocráticos para que “a agravante seja submetida aos exames finais de conclusão do curso supletivo de ensino médio, modalidade acelerada (EJA), e, em caso de aprovação, forneça-lhe o respectivo histórico escolar e o certificado de conclusão do ensino médio”. Remeta-se, com urgência, cópia da presente decisão à Assessoria Jurídica e Legislativa da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal no e-mail informado, qual seja: ajl@se.df.gov.br . Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator